Tribunal: TJES
Processo: 5014247-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014247-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZANGELA ROCIO DE MOURA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. MANUTENÇÃO DO APENSAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redistribuição e desapensamento dos autos da ação principal e negou tutela de urgência para suspensão dos descontos em seus vencimentos. A recorrente sustenta a ilegalidade da supressão da vantagem pecuniária denominada “estabilidade financeira”, realizada sem a instauração de processo administrativo, e a ausência de conexão entre as ações originárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre as ações de origem, justificando a manutenção do apensamento; (ii) definir se a supressão da vantagem pecuniária caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ensejando a suspensão dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil dispõe que ações são conexas quando possuem pedido ou causa de pedir em comum. Para a configuração da conexão, não é necessário que as questões de fato ou de direito sejam idênticas, bastando afinidade parcial.

4. A conexão entre os processos justifica a tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, bem como para promover a celeridade e a economia processual.

5. A estabilidade financeira constitui vantagem remuneratória incorporada aos vencimentos do servidor, cuja supressão unilateral pela Administração Pública sem a instauração de processo administrativo afronta o devido processo legal e o contraditório.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 563708 (tema nº 24 de repercussão geral), reafirmou a vedação ao efeito cascata na composição das vantagens remuneratórias, mas reconheceu a necessidade de respeito à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

7. A alteração do critério de cálculo da rubrica de estabilidade financeira, com a exclusão de gratificações da base de incidência, configura modificação na metodologia de cálculo da remuneração. Segundo o STF (tema nº 41, RE nº 563965), inexiste direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

8. A Administração Pública pode modificar a forma de cálculo das vantagens, mas não pode reduzir os vencimentos dos servidores. No caso concreto, há indícios de que os descontos realizados desde 2022 afrontam a garantia da irredutibilidade de vencimentos, justificando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A conexão entre ações deve ser reconhecida sempre que houver afinidade entre os pedidos ou causas de pedir, visando à uniformidade das decisões e à economia processual.

2. A Administração Pública pode alterar a metodologia de cálculo de vantagens remuneratórias, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos.

3. A supressão de vantagem pecuniária incorporada aos vencimentos do servidor exige a instauração de processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4. A suspensão dos descontos em vencimentos é cabível quando há indícios de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563708, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 06.02.2013; STF, RE nº 563965, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014247-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZANGELA ROCIO DE MOURA
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
Elizangela Rocio de Moura
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de redistribuição e desapensamento dos autos da ação principal e, ainda, negou a tutela de urgência postulada para suspensão dos descontos realizados nos vencimentos da agravante.

Pretende
o recorrente, em apertada síntese,
que

(i) houve supressão indevida de vantagem pecuniária, tendo em vista que lhe foi concedida estabilidade financeira anteriormente em seus vencimentos; (ii) que a supressão ocorreu sem o devido processo administrativo; (iii) ausência de conexão entre as demandas, sendo necessário a redistribuição e desapensamento da ação na origem dos autos principais (Proc. n. 5007502-90.2022.8.08.0047); (iv) requer a imediata suspensão dos descontos nos vencimentos e no mérito a reforma da decisão.

Na origem, a ora agravante impetrou Mandado de Segurança contra o Município de São Mateus/ES, questionando a supressão da vantagem pecuniária denominada "estabilidade financeira" de seus vencimentos.

A impetrante, servidora pública municipal, alegou que a supressão foi realizada de forma unilateral pela administração municipal, sem a devida observância ao devido processo legal e ao contraditório. Se volta também contra decisão do Juiz que indeferiu o pedido de
redistribuição e desapensamento dos autos da ação principal.

P
oie bem.

Em relação ao pedido de
redistribuição e desapensamento dos autos da ação principal,
entendo que “
[...] reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, CPC), sendo cediço que para que se configure o fenômeno da conexão não é necessário que a afinidade de questões de fato ou de direito sejam totais, bastando, portanto, uma afinidade parcial. Em última análise, os processos deverão ser reunidos para julgamento conjunto diante da possibilidade de “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (§ 3º, art. 55, CPC), privilegiando, ainda, a celeridade e economia processual [...]
Data: 22/Nov/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004338-98.2021.8.08.0000. Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Obrigações

Nesse sentido,
com vias de melhor processamento das demandas na origem é salutar que autos permaneçam apensados, a fim de evitar a prolação decisões contraditórias
, sobretudo porque em ambas as ações na origem a pretensão é, em linhas
gerais,
o restabelecimento integral da remuneração (pleiteado na demanda em apenso na origem Proc. 5007502-90.2022.8.08.0047) e
a
suspensão dos descontos em relação a estabilidade financeira
no contracheque da recorrente,
na presente
.

Já em relação a questão de fundo –
imediata suspensão dos descontos nos vencimentos da recorrente –

entendo
que alguns apontamentos merecem ser realizad
o
s.

A partir dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o ato impugnado modificou o critério de cálculo da rubrica de estabilidade financeira, passando a considerar exclusivamente o vencimento base do servidor, excluindo outras gratificações da base de incidência.

Dispõe o art. 37, inciso XIV, da CF
que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

No que concerne à interpretação desse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema nº 24 em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 563708
1
, reafirmou a vedação ao efeito cascata na composição das vantagens remuneratórias – ou seja, a utilização de uma vantagem recebida como base para o cálculo de outra (
cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior
2
). Ademais, foi fixada a seguinte tese jurídica:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

Relativamente à alteração da metodologia de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, também sob a sistemática da repercussão geral (tema nº 41, RE nº 563965), o STF consolidou o entendimento de que inexiste direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que resguardado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, conforme se extrai da ementa a seguir:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico
. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

Tema
41 - Direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração.

Tese:
I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254)

Diante desse quadro, embora o servidor público não possua direito adquirido à forma de cálculo de vantagem recebida e a sua base de cálculo não pode ser integrada por outras vantagens (efeito cascata), conclui-se que a Administração Pública ainda que possa modificar a metodologia de cálculo das vantagens dos servidores, não pode promover a redução de seus vencimentos.

Assim, do que se extrai neste momento, fica caracterizado que a Administração Pública está descontando verba –
estabilidade financeira
- desde 2022, porém sem respeitar a irredutibilidade de vendimentos.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu caso semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DE VANTAGEM PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da interpretação da referida norma, o STF em sede de repercussão geral, tema nº 24, quando do julgamento do RE nº 563708, além de reafirmar a proibição de efeito cascata na forma de cálculo de vantagem (cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior), fixou a seguinte tese jurídica: Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. 2. Especificamente quanto à modificação da forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, também pelo rito da repercussão geral, tema nº 41, RE nº 563965, o STF sedimentou entendimento no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Dessa forma, embora o servidor público não possua direito adquirido à forma de cálculo de vantagem recebida e a sua base de cálculo não pode ser integrada por outras vantagens (efeito cascata), a alteração efetuada pela Administração Pública não pode representar redução da sua remuneração. 4. Do que se extrai dos autos, a apelante recebe a gratificação de estabilidade financeira desde 2014. Entretanto, em 2022 sofreu desconto em seus vencimentos em razão da alteração da forma de cálculo, haja vista que o a Administração Pública retirou da base de cálculo das outras vantagens pessoal da estabilidade financeira. Assim, se por um lado a conduta da Administração Pública se mostre em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que inexiste direito adquirido a forma de cálculo de remuneração e da proibição do efeito cascata, inegável que por outro não observou o princípio da irredutibilidade de vendimentos, haja vista o incontroverso desconto. 5. Dessa forma, diante da redução dos vencimentos, entendo que o apelante possui direito líquido e certo ao restabelecimento da forma de cálculo da sua remuneração, diante da flagrante violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Data: 22/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007052-50.2022.8.08.0047. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990).

Diante deste cenário, entendo ser caso de conceder o efeito pretendido, até que seja realizado o correto cálculo da remuneração da servidora em questão, mas que se atente ao princípio da irredutibilidade.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem, a fim de determinar a suspensão dos descontos no contracheque da servidora.

É como voto.

1
(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

2
(RE 633077 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 15-03-2013 PUBLIC 18-03-2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.